Tribunal: TJDFT
Processo: 0003687-04.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. COERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O testemunho do policial que participou da ocorrência e condução do réu à delegacia é harmônico e bastante coeso, além de gozar de presunção de legitimidade, pois decorrente de atividade funcional de agentes públicos, o que implica na verossimilhança das alegações, a qual poderia ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu.
2. No caso, o agente policial que atendeu à ocorrência informou que o réu pilotava motocicleta sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, tendo colidido com outro veículo automotor que trafegava em via pública, razão pela qual foi conduzido à delegacia para os trâmites legais. O réu, de fato, foi à delegacia, conforme consta de Termo de Compromisso por ele assinado. Os fatos foram narrados com coerência e harmonia e, em conjunto com os demais elementos informativos constantes nos autos, formam um conjunto probatório suficiente para a condenação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.